Tribunal: STF
Processo: ARE 1573191
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRELIMINAR POSTERGADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE POR EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Preliminar de não cabimento da Ação Rescisória como sucedâneo recursal. 



    2. O indeferimento da petição inicial ante à alegação de rediscussão da matéria e o manejo da Ação Rescisória como substitutivo dos meios recursais é argumento que se confunde o mérito da lide e com ele deve ser decidido. 



    3. Matéria postergada para análise quando do julgamento do mérito. 



    4. A autora, em sede de preliminar de réplica à contestação sustenta, ausência de impugnação específica sobre matéria de fato e de direito, devendo, portanto, ser aplicado o art. 341, “caput”, do CPC. 



    5. O Estado de Mato Grosso, na sua contestação, rebateu os principais aspectos abordados pela parte Autora. Ademais, ainda que seja considerada peça evasiva, a pretensão da Autora de fazer presumir verdadeiros os fatos descritos na exordial não pode ser alcançada, haja vista que em se tratando de fazenda pública, não se aplica os efeitos da revelia, por versar sobre direito indisponível, conforme estabelece o art. 345, II, do CPC. 



    6. Preliminar rejeitada. 



    7. Mérito. 



    8. As alterações legislativas ocorridas ao longo do exercício de cargo público não asseguram, por si sós, a aplicação de leis pretéritas, salvo em situações do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, conforme preconiza o princípio constitucional da segurança jurídica estabelecida no art. 5º, XXXVI, da Carta Magna. 



    9. Em se tratando de servidor público, não há direito adquirido em relação ao regime jurídico (Tema 41 do STF). 



    10. A partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, todo aquele que exerce cargo público, seja eletivo ou não, passou a ter o seu regime remuneratório na forma de subsídio, o qual tem como característica o recebimento do salário em parcela única (princípio da unicidade da remuneração), ou seja, o servidor recebe a sua remuneração de forma global, sendo, portanto, vedada o acréscimo de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória, a teor do que dispõe o art. 39, §§4º e 8º, da Carta Magna. 



    11. A Emenda Constitucional nº 103/19, incluiu o §9º ao art. 39 da Carta da República, o qual vedou, de forma expressa, a incorporação de vantagens de caráter provisório ou ainda, o exercício de função gratificação ou cargo comissionado. 



    12. A pretensão da Autora é apenas reabrir discussão sobre questões já decididas, ou seja, propõe Ação Rescisória como substituto ou sucedâneo recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico. 



    13. Ação julgada improcedente.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 39, § 9º, da Constituição, e a indevida aplicabilidade do art. 39, §§ 4º e 8º, da CF.



    Decido.



    Nota-se que, para dissentir do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, situação que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RE 563.965-RG. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 600.549-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.6.2015).



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DOS FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    Dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos legais para a incorporação dos quintos demandaria a análise de legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    As teses levantadas pelo agravante que não fazem parte das razões do recurso extraordinário e que não foram discutidas pelo Tribunal de origem, sendo suscitadas somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovações insuscetíveis de apreciação neste momento processual. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 410.823-AgR, de minha relatoria).



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator